Tribunal: TCU
Processo: 000.151/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de termo de compromisso que teve como objeto melhorias sanitárias domiciliares para atender o município de Apuaremaba, no Programa De Aceleração Do Crescimento - PAC/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa na Bahia, em razão da não comprovação da execução físico- financeira do Termo de Compromisso Siafi 652553, para execução de obras de melhorias sanitárias domiciliares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Raimundo Pinheiro de Oliveira, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Raimundo Pinheiro de Oliveira, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando o prazo de 15 dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 7/12/2009 70.000,00 Débito 14/12/2009 87.091,32 Débito 14/12/2009 102.908,68 Débito 16/5/2017 10.182,86 Crédito 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00, fixando o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. encaminhar cópia do Acórdão à Fundação Nacional de Saúde, ao responsável e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.